Tribunal: TJMT
Processo: 1007478-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007478-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), MARIA HELOISA DOS SANTOS KEZOKENAECE - CPF: 067.872.261-79 (AGRAVADO), M. V. K. D. - CPF: 114.622.421-46 (AGRAVADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), MARIA HELOISA DOS SANTOS KEZOKENAECE - CPF: 067.872.261-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NEGATIVA DE COBERTURA – ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO (AT) – OBSCURIDADE CONFIGURADA – AFASTAMENTO GENÉRICO DE TESE RECURSAL QUANTO À INVIABILIDADE DA INTEGRALIDADE DE COBERTURA – ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA APENAS EM RELAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO FORA DO AMBIENTE CLÍNICO –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado quanto ao afastamento da cobertura do Acompanhante Terapêutico (AT), vez que este á aplicável no âmbito escolar /domiciliar, fora da rede clínica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007478-88.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA: M. V. K. D, REPRESENTADA POR SUA GENITORA, MARIA HELOISA DOS SANTOS KEZOKENAECE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
300885867)
, que, a unanimidade, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos.

Irresignada, a embargante sustenta omissão no acórdão, vez que não houve análise completa dos pedidos das partes pois, apesar de apontar para a alegação e que não houve negativa de tratamento, nada afirma quanto à narrativa de ausência de obrigatoriedade de cobertura do Acompanhante Terapêutico por se tratar de serviço realizado fora do ambiente clínico, e não houve proferimento de qualquer decisão sobre o pedido, seja para deferir ou indeferir, permanecendo a patente omissão quanto ao pedido.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para afastar a obrigatoriedade de custeio do Acompanhante Terapêutico (Id. 302996368).

A embargada não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICA ESPECIALISTA – RECUSA INDEVIDA - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Irresignada, a embargante sustenta omissão no acórdão, vez que não houve análise completa dos pedidos das partes pois, apesar de apontar para a alegação e que não houve negativa de tratamento, nada afirma quanto à narrativa de ausência de obrigatoriedade de cobertura do Acompanhante Terapêutico por se tratar de serviço realizado fora do ambiente clínico, e não houve proferimento de qualquer decisão sobre o pedido, seja para deferir ou indeferir, permanecendo a patente omissão quanto ao pedido.

Pois bem. Considerando os argumentos expostos nestes aclaratórios, entendo que é caso de
acolher os embargos com atribuição de efeitos infringentes.

Revisitando os autos, observa-se que a magistrada ao analisar os autos de origem, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para “determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize ou, em caso de não haver profissional credenciado, custeie as terapias, no número de sessões indicadas conforme indicação médica.

Contudo, a recorrente, em sede de agravo, sustentou que, “
A mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento
”, porém, foi negado provimento ao recurso.

Inconformada, a recorrente/embargante nos primeiros aclaratórios aduziu que houve omissão quanto à narrativa de ausência de obrigatoriedade de cobertura do Acompanhante Terapêutico por se tratar de serviço realizado fora do ambiente clínico, sendo tal insurgência repetida nos presente aclaratórios.

Analisando a fundo o pleito recursal, constata-se que o laudo médico acostado no Id. 169662181 - autos de origem- consignou que a requerente foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com nível de suporte de grau II, e o médico que a companha, prescreveu o seguinte tratamento:

FONOAUDIÓLOGA
, especialista em ciência ABA, 4x por semana, atendimento individual sessão de 01 hora cada

•
PSICÓLOGO,
especialista em ciência ABA, 12 horas semanais; atendimento individual, terapia com duração de uma hora cada sessão,

•
TERAPIA OCUPACIONAL
de abordagem de integração sensorial, 2x por semana, atendimento individual, terapia com duração de uma hora cada sessão;

•
FISIOTERAPIA
, especialista em PSICOMOTRICIDADE, 2x por semana, atendimento individual, terapia com duração de uma hora cada sessão.

Contudo, no mesmo laudo, indicou que a requerente necessitava,
no âmbito escolar
, de Cobertura do Acompanhante Terapêutico – AT, para auxílio em duas AVD’s.

Todavia o acompanhamento terapêutico em atendimento clínico não se confunde com o custeio no âmbito escolar, visto que estes serviços não se enquadram no conceito de tratamento médico e, portanto, estão fora do âmbito da prestação de serviço da operadora de saúde, eis que não possui ligação com o objeto do contrato, que é de assistência médico-hospitalar.

Além disso, o atendimento clínico é realizado em consultórios e clínicas especializadas, em multidisciplinariedade com outros profissionais como fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, tratando-se de serviço de saúde.

Assim, em regra, o acompanhamento terapêutico em ambiente domiciliar e escolar não tem respaldo contratual.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) –
NEGATIVA DE COBERTURA – ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO (AT)
– OBSCURIDADE CONFIGURADA – INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO GENÉRICO DA COBERTURA –
ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA APENAS EM RELAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO FORA DO AMBIENTE CLÍNICO
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes, para esclarecer que o afastamento da cobertura do Acompanhante Terapêutico (AT) não se aplica ao atendimento em ambiente clínico, regularmente prescrito e comprovadamente implementado nos autos
.”
(N.U 1026485-79.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

A par desses argumentos,
ACOLHO
os embargos de declaração com atribuição dos efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento, para excluir o tratamento multidisciplinar pleiteado pela requerente/agravada no âmbito escolar e domiciliar, mantendo a decisão agravada de origem nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025